Tribunal: TJDFT
Processo: 0722690-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DISTRATO FIRMADO ENTRE PLANO DE SAÚDE E PATROCINADOR. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU TRATAMENTO CONTINUADO. NÃO COMPROVADA. POSTERIOR MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil, no art. 85, §10, prevê expressamente o princípio da causalidade, segundo o qual, nos casos de perda do objeto do processo, os honorários serão devidos por quem deu causa à instauração da relação processual.

2. No caso dos autos, apesar de o autor ter apresentado pedido de desistência em razão de migração para outro plano de saúde, trata-se de perda superveniente do objeto da ação, atraindo a incidência do art. 485, VI, do CPC.

3. O autor não comprovou que o plano de saúde violou o prazo de 60 dias para rescisão do plano (Resolução 432/2017, art. 7o), bem como não comprovou que estava em tratamento de emergência ou continuado que o autorizasse a continuar no plano até recebimento de alta, consoante previsto em distrato. 3.1. Assim, de acordo com o princípio da causalidade, não havendo prova robusta de que o réu agiu em desconformidade com as regras aplicáveis à rescisão de plano de saúde coletivo, e diante da posterior informação por parte do autor de que migrou de plano, deve este responder pelas custas. 3.2. Apesar de não ter apresentado contestação, o réu foi citado e apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, fazendo jus aos honorários advocatícios.

4. Apelo conhecido e provido. Ônus da sucumbência invertidos. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC.